Tribunal: TCU
Processo: 009.587/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que deu provimento parcial a recurso de revisão em tomada de contas especial que imputou débito apurado na aquisição de software corporativo de gestão de recursos humanos pela Funasa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por OSM Consultoria e Sistemas Ltda. contra o Acórdão 1238/2022-TCU-Plenário , que deu provimento parcial ao recurso de revisão impetrado contra o Acórdão 4487/2015-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 9248/2017-TCU-Primeira Câmara , no sentido de reduzir parcialmente o valor do débito e da multa a ela imputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos art. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à embargante e à Fundação Nacional de Saúde, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.